Tribunal: STF
Processo: Rcl 59256
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-21
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão do Juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0100763-17.2021.5.01.0035.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor. 



    Nesses termos, aduz que “[o] ato reclamado pode ser verificado na documentação anexa1 , na qual se verifica que o d. juízo reclamado sequer fundamentou juridicamente os motivos pelos quais indeferiu o pedido para que a garantia do juízo se desse na forma do art. 100 da Constituição Federal, por ser a reclamante empresa pública reconhecidamente desenvolvedora de atividades estatais em caráter de monopólio, tendo em seguida determinado a inclusão da empresa no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas – BNDT”. (eDOC 1, p. 2 – ID: 98606ca3) 



    Assevera, ainda, que a reclamante trata-se de empresa pública que “a) exerce atividade estatal de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo; b) é controlada pela União, que detém 100% do seu capital; c) tem suas despesas custeadas pela União, devendo obedecer à dotação orçamentária prevista em lei; e d) opera em regime de Caixa Único da União, inclusive utilizando-se do Sistema SIAFI para efetuar pagamentos”. (eDOC 1, p. 21 – ID: 98606ca3)



    Desse modo, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387.



    No ponto, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado assim determinou:



    “Considerando-se o requerimento do autor, para início da execução, determino: 



    1) Cite-se o executado por mandado/edital, conforme art. 880 da CLT, a fim de evitar atos judiciais desnecessários, para o depósito do valor devido atualizado, no prazo de 48 horas.



    2) Caso a Ré pague espontaneamente, após a citação, o valor total da dívida, ficam cientes as partes das seguintes determinações judiciais:



    2.1) O valor pago será convolado em penhora;



    2.2) As partes deverão ser notificadas para fins do art. 884 da CLT;



    2.3) O executado deverá ser incluído no BNDT com garantia do Juízo;



    3) Deverá a Secretaria da Vara certificar o transcurso in albis do prazo, na hipótese da(s) parte(s) ficar(em) inerte(s);



    4) Restando inerte(s) o(s) executado(s) e, diante da convolação em penhora, fica, desde já, ciente de que o valor pago SERÁ LIBERADO POR ALVARÁ AO EXEQUENTE.



    4.1) Ato contínuo, os autos deverão ser enviados à conclusão para extinção da presente execução, arquivando-se os autos, com baixa na distribuição;



    5) Caso a ré se mantenha inerte para pagamento da dívida ou garantia do Juízo, fica autorizada a ativação dos seguintes convênios:



    5.1) Sisbajud - modalidade ‘teimosinha’ com repetição de ordem por 30 dias: Em caso de bloqueio total, o valor penhorado será imediatamente convolado em penhora, devendo as partes serem notificadas para manifestações, em 5 dias, com a advertência de que, em caso de silêncio, o valor será liberado ao autor, a execução será extinta e o feito arquivado com baixa na distribuição. Em caso de bloqueio parcial, o valor penhorado será convolado em penhora, devendo a executada ser intimada para, querendo, opor embargos no prazo legal, desde que garantido integralmente o Juízo. Em caso de bloqueio negativo, incluam-se os dados da executada no BDNT e SERASA.



    5.2) RenaJud: Aponha-se a constrição de CIRCULAÇÃO e de TRANSFERÊNCIA nos veículos sem restrição. Ato contínuo, proceda a Secretaria à atermação da penhora, indicando o valor executado nos autos, as características do bem penhorado, o valor do bem constante na tabela FIPE e nomeando-se o exequente como fiel depositário, nos termos do art. 840, § 1º, do CPC; Registre-se a penhora junto ao Detran, informando que: 1) no caso de apreensão veicular, este Juízo deverá ser notificado a fim de viabilizar a entrega do bem ao fiel depositário (exequente) até posteriores determinações; 2) no caso de designação de leilão pelo Detran, considerando a prevalência do crédito trabalhista por ser de caráter alimentar, o valor obtido deverá ser disponibilizado no interesse deste processo, através de depósito na ag. 2234 do Banco do Brasil, até o limite do valor executado;



    5.3) InfoJud: Ative-se o InfoJud IR / DOI / DCRED / DIMOB, anexando aos autos EM SIGILO as respostas positivas, com visibilidade ao exequente, advertindo-o acerca das consequências processuais inerentes à quebra do sigilo fiscal e observando-se as seguintes determinações:



    5.3.1) Infojud IR (caso de pessoa física):



    5.3.2) DOI Localizados imóveis em nome dos executados, ative-se o convênio CNIB; Com resposta frutífera, fica determinada desde já a ativação do sistema ARISP para obtenção da certidão atualizada de ônus reais do imóvel, ficando ciente o autor que somente será expedido o mandado de penhora e avaliação caso as averbações constantes da(s) certidão (ões) de ônus reais não superem o valor venal do imóvel. Caso as averbações superem este valor, deverá o autor diligenciar, por meios próprios, acerca da existência de processos de terceiros com atos expropriatórios avançados, para eventuais requerimentos de reserva de crédito.



    5.3.3) DCRED (movimentação de cartões de crédito) Expedir ofício de bloqueio de créditos em mãos de terceiros quanto aos valores recebíveis decorrentes do uso de máquinas de créditos em operações financeiras;



    5.3.4) DIMOB (existência de imóveis alugados a terceiros): Expedir mandado de penhora do(s)s aluguel(is) às imobiliárias cadastradas até o limite da execução; 



    Restando infrutíferos todos os meios acima determinados, intime-se o exequente a indicar meios objetivos de prosseguimento da execução, em 10 dias ”. (eDOC 34, pp. 6-8 – ID: 47c90f4a)



    Ora, na hipótese, a reclamante - VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A - trata-se de empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de fomento à operação do sistema ferroviário nacional e de natureza não concorrencial.



    Desse modo, entendo que o Juízo reclamado, ao assim decidir, afrontou as decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437.



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.9.2020)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021 e Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021, essa última com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 387. 1. Reclamação ajuizada pela VALEC, em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório. 2. Há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a reclamante se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios. 3. Reclamação julgada procedente ”.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0100763-17.2021.5.01.0035, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 21 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente